Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752793-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IALLY CRISTINY RIBAS NERY AGRAVADO: WILMA SANTIAGO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela executada Ially Cristiny Ribas Nery, representada pela Defensoria Pública, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0727330-53.2023.8.07.0001, id 254578751) que, no Cumprimento de Sentença, acolheu em parte a impugnação, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 1.455,46 (BANCO MERCANTIL) e R$ 1.265,84 (BCO SANTANDER), ao passo que manteve a penhora sobre os valores remanescentes (R$ 972,64), os quais já se encontram em depositados em conta judicial vinculada aos autos (contas no 1555034478, 1555034494 e 1555034516). Atente-se para o teor da decisão recorrida: ”Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 253043932). A parte executada IALLY CRISTINY RIBAS NERY apresenta impugnação ao bloqueio, defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados, ao argumento de que se cuidam de verba de natureza alimentar e valores decorrentes de benefício assistencial, aventando, ainda, a impenhorabilidade de poupança (ID 253433249). É o relato do necessário. D E C I D O. Foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD ao ID 253043932, o qual apresentou resultado parcialmente frutífero. A parte devedora apresenta impugnação ao bloqueio em suas contas bancárias, conforme protocolo de ID 253052966 (art. 854, § 3o, do CPC). Defende que o montante de R$ 1.455,46 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), proveniente da conta no Banco Mercantil é referente ao Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência, cujo titular é seu filho, Henry Borges Nery; do montante de R$ 1.265,84 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) bloqueados no Banco Santander, alega que R$ 1.097,60 (mil e noventa e sete reais e sessenta centavos), se cuida de salário e R$ 168,24 (cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) está depositado em conta poupança; e os demais valores nas contas junto ao Banco C6 (R$ 347,70), ITAÚ (R$ 543,27) e PAGBANK (R$ 4,07) representam montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos). Ressalta-se que o art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, ressalvada apenas a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, CPC). No caso, os documentos de IDs 253433254, 253433258 e 253433260, referentes ao Banco Mercantil, comprovam o crédito do benefício assistencial e o bloqueio judicial ocorrido, no valor de R$ 1.455,46. Nesse passo, tenho por demonstrada a impenhorabilidade da referida quantia. Ademais, pelos extratos juntados ao IDs 253433267, 253433261 e 253433265, resta clara a impenhorabilidade do salário e da poupança indicados, perfazendo o total de R$ 1.265,84. De outra banda, no que toca ao valor remanescente bloqueado nos Bancos C6 (R$ 347,70), ITAÚ (R$ 543,27) e PAGBANK (R$ 4,01), os extratos anexados aos IDs 253433259, 253433262 e 253433263 não comprovam natureza da verba constrita. Não olvido da tese aventada sobre interpretação extensiva do dispositivo legal. Contudo, não basta mera alegação de que se cuida de poupança; deve haver efetiva comprovação da natureza da verba constrita. Caso contrário, ter-se-á verdadeiro esvaziamento das pesquisas via SISBAJUD, de modo que qualquer valor abaixo de quarenta salários-mínimos acabaria por tornar-se impenhorável. A corroborar com entendimento, cite-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. No mais, consta o bloqueio de valores realizado em conta vinculada à instituição PAGSEGURO INTERNET IP S.A., no montante de R$ 81,67 (ID 253052966, p. 4). Contudo, houve impugnação apenas quanto ao valor de R$ 4,01 (extrato ID 253433263), a qual já foi rejeitada. Diante disso, determino, também, a conversão do bloqueio em penhora. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada por IALLY CRISTINY RIBAS NERY ao ID 253433249, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 1.455,46 (BANCO MERCANTIL) e R$ 1.265,84 (BCO SANTANDER), ao passo que mantenho a penhora sobre os valores remanescentes (R$ 972,64), os quais já se encontram em depositados em conta judicial vinculada aos autos (contas no 1555034478, 1555034494 e 1555034516), conforme anexo. Considerando a natureza alimentar, EXPEÇA-SE, de imediato, Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias acima em favor da executada IALLY CRISTINY RIBAS NERY, mais acréscimos legais, sendo: 1) R$ 1.455,46 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), depositado na conta judicial no 1555034508, para BANCO MERCANTIL, agência 0445, conta 01-022391-2; e 2) R$ 1.265,84 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), depositado na conta judicial no 1555034486, para BANCO SANTANDER, agência 0082, conta corrente no 01041322-7. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), intime-se a parte EXEQUENTE para indicar os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes remanescentes penhorados , no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias remanescentes depositadas nas contas judiciais no 1555034478, 1555034494 e 1555034516, em decorrência da penhora em contas da executada IALLY CRISTINY RIBAS NERY, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada.” Destaca que este agravo de instrumento versa sobre a impenhorabilidade do valor de R$ 543,27 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente à conta n. 025275-3, agência 8090, Banco Itaú. Informa que esse valor se refere à pensão alimentícia, a qual se encontra protegida pelo manto da impenhorabilidade, adimplida todos os meses por Henrique Borges a favor do filho da agravante H.B.N. Esclarece que a pensão alimentícia foi arbitrada nos autos da ação de alimentos n. 0707118-16.2025.8.07.0009 que tramitou na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, a ser depositada na conta da agravante. Aponta que, conforme art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os valores recebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalta que, em razão da fumaça do bom direito e do perigo na demora, ante a violação à dignidade da pessoa humana, afirma que estão presentes os requisitos para conceder efeito suspensivo à decisão atacada com a finalidade de desbloquear o valor em favor da recorrente. Requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de ser restituído o valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) à agravante. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão e confirmar a concessão do efeito suspensivo. Gratuidade de justiça deferida à agravante nos autos de origem (id 191897433). É o relatório. Presente os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, cujo valor da execução, conforme planilha de 15/04/2025, apresentada pela exequente/agravada, refere-se a R$ 22.597,97 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Cinge-se a questão a verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto com a finalidade de desbloquear o valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), o qual a agravante afirmar se tratar de quantia advinda de adimplemento de pensão alimentícia ao seu filho. Conforme demonstrado neste recurso (id 78922542), em 05 de agosto de 2025, houve sentença proferida pelo Juízo de Samambaia na ação de revisão de alimentos, determinando que o genitor do filho da agravante adimplisse mensalmente o percentual de 24% (vinte e quatro por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Mister observar que essa obrigação seria executada mediante depósito pelo empregador do genitor do filho da agravante, conforme consta na sentença: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA MAJORAR A VERBA ALIMENTÍCIA DEFINITIVA AO VALOR EQUIVALENTE A 24% (VINTE E QUATRO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO RÉU, INCLUS|VE SOBRE O 13o SALÁRlO E O TERÇO (1/3) DAS FÉR|AS, ABATIDOS APENAS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS DE IRPF E PREVIDÊNCIA, BEM COMO VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, E SEJA REPASSADO O AUXÍLIO. CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E SALÁRIO-FAMÍLIA DEVIDOS AO(À) MENOR, SE HOUVER, MEDIANTE DEPÓSITO A SER EFETUADO PELO EMPREGADOR DO REQUERIDO NA CONTA BANCÁRIA CUJOS DADOS (...).” Grifo nosso. Nesse diapasão, foi expedido ofício ao empregador, Claro S.A, para ser cumprida a ordem judicial (id 78922532). A agravante acostou ao recurso comprovantes de pagamentos no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), créditos datados de 29/08/2025 e 30/09/2025, realizados pela CIELO S.A (id 78922541) para justificar os pagamentos da pensão alimentícia. De sorte que os alegados envios dos valores referentes à pensão alimentícia não foram realizados diretamente pelo empregador, mas pelo remetente CIELO S.A (id 78922534). Não obstante, em observância a boa-fé objetiva, a agravante não esclareceu por qual motivo operacional não constou o nome do empregador do genitor de seu filho nos lançamentos apontados, a fim comprovar de forma fidedigna que se tratavam dos depósitos de pagamentos de pensão alimentícia. Noutro giro, verificando o teor da impugnação à penhora (id 253433249), nota-se que os fundamentos expostos naquela peça não estão em consonância com os fundamentos apresentados neste recurso, porquanto, apesar de a determinação judicial para pagamento da pensão alimentícia ter ocorrido no início de agosto de 2026, essa relevante informação não foi noticiada ao Juízo de origem. Saliente-se que a decisão que manteve a penhora foi proferida em 29/10/2025, em face da impugnação à penhora apresentada em 15/10/2025, portanto, a agravante, nesse ínterim, tinha plena ciência da origem dos depósitos. O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se de a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Assim, nessa via estreita, concluo que a pretensão da agravante deve ser submetida ao contraditório, sem que haja o levantamento imediato do valor constrito objeto deste recurso, em razão da ausência dos requisitos legais a amparar o pleito recursal. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso para tão somente obstar o levantamento pelas partes do valor de R$ 543,47 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), bloqueados no Banco Itaú (id 253052966, pág. 6). Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, conforme os termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital